Tribunal: TJSP
Processo: 2027585-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Pedido de deferimento de pesquisa de bens em nome de empresa terceira ao feito visando identificar ocultação de bens – Descabimento – Necessidade de prévia desconsideração de personalidade jurídica – Empresa que não integra o polo passivo da execução e que não pode ser alvo das medidas pretendidas - Recurso não provido.